Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição Inexistência. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que proveu o recurso da parte ré e desproveu o recurso da parte autora. 1.1 A autora sustenta ter havido omissão, uma vez que a Turma não teria se manifestado a respeito dos elementos probatórios presentes nos autos que comprovariam tanto a contratação quanto a execução dos serviços. 1.2 A ré alega ter havido omissão e contradição no acórdão, que não teria analisado se, de fato, houve aprovação dos projetos da elevatória D pela CAESB, condição contratual expressa para a exigibilidade do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados inexistindo vício a ser sanado.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício de omissão ou contradição. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.